Tribunal: STF
Processo: HC 263566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetrações anteriores. Mesmos pedidos e causas de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado pela Corte. A parte agravante sustenta não configurada a duplicidade de ações.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedidos e causas de pedir examinados em impetração anterior, mesmo sendo impugnados atos coatores distintos.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados.

    4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração.

    5. O fato de as impetrações formalizadas perante esta Suprema Corte, com idêntico objeto, não se voltarem contra o mesmo ato coator, não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019; HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022.